Tribunal: TJDFT
Processo: 0009499-24.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIOS INSANÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO.
1. O recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido.
2. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada.
3. No recurso de apelação não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública.
4. Não tendo a questão sido apreciada e resolvida na r. sentença de origem, revela-se patente a inovação recursal e, portanto, presente o impedimento para o conhecimento do recurso.
5. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para eventuais providências ou alegações da parte recorrente, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
6. Recurso não conhecido. Honorários majorados.